Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703614-03.2019.8.07.0012 RECORRENTE: FABIO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1) A inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de excludente da culpabilidade, pressupõe a impossibilidade de o agente agir em conformidade com o ordenamento jurídico. A mera alegação do réu de que sofria ameaça não permite, por si só, o porte ilegal de arma de fogo como meio próprio de proteção. 2) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de delito enquanto o condenado cumpre pena em regime aberto é motivo idôneo a justificar a valoração negativa da culpabilidade. 3) Em razão da ampla devolutividade da apelação criminal, é possível, em grau de recurso, independentemente do pleito da defesa, a substituição de frações de aumento utilizadas na dosimetria da pena, desde que para favorecer o réu. 4) Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo que a análise da culpabilidade sobre os aspectos da ação realizada está ligada ao modo operante do crime, a forma como as ações foram realizadas e não a fatores externos às circunstâncias do fato típico. Requer o decote da valoração negativa da culpabilidade na condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em sintonia como a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Na espécie, a instância de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes” (HC 639.208/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 4/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023